Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-74.2020.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SOCIEDADE SIMPLES. APURAÇÃO DE HAVERES. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DESPROPORCIONAL ÀS QUOTAS SOCIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. RESPEITO À DETERMINAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste julgamento citra petita quando, apesar de o pleito não ter sido julgado procedente, este foi expressamente formulado na Petição Inicial.
2. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.
3. Tendo a parte apresentado requerimento para produção de prova oral e pericial a fim de comprovar fato a ser demonstrado por prova documental, inexiste cerceamento de defesa.
4. A sociedade simples é caracterizada pela exploração de atividade econômica não empresarial, como por exemplo as sociedades uniprofissionais.
5. Segundo o artigo 997 do Código Civil, deve constar no contrato social a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, sendo que eventuais modificações do contrato social dependem do consentimento de todos os sócios, conforme previsão do artigo 999 do Código Civil.
6. O artigo 1.007 do Código Civil prevê que, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas.
7. Conforme se verifica dos documentos colacionados aos autos, o autor concordou expressamente com as alterações contratuais que previram o pagamento dos lucros de forma desproporcional às quotas sociais, além de haver outros documentos aptos a demonstrar sua concordância ainda tácita durante a vigência contratual, motivo pelo qual é incabível a declaração de nulidade.
8. Recurso conhecido e não provido.